Tribunal: STF
Processo: Rcl 51756
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Triângulo do Sol Auto Estradas S/A propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 673-46.2014.5.03.0146, alegando violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do feito originário em cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação da decisão impugnada. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, afirmou a possibilidade de execução em face das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, ainda que não tenham figurado na fase de conhecimento, motivo pelo qual concluiu pela inaplicabilidade do disposto no art. 513, §5º, do CPC, e pela pertinência do disposto no art. 769 da CLT.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Afirma que não há falar em afastamento do art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil, face à especialidade das normas do processo trabalhista. Requer a fixação de honorários de sucumbência.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido formulado. Pontua que não houve violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, pois tão somente foi aplicado ao caso o disposto no art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas.



    É o relatório. 



    2. A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observância do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o órgão reclamado dispôs que:



    Insurge-se o Recorrente contra a decisão que considerou ser inaplicável à Justiça do Trabalho o art. 513, §5, do CPC. 



    Pois bem. 



    A circunstância de o Agravante só ter sido incluído na lide na fase de execução não afasta sua legitimidade para responder pelo pagamento do crédito exequendo, mormente após o cancelamento da Súmula 205/TST, sendo inaplicável ao caso em tela o disposto no parágrafo 5º do art. 513 do CPC, como pretende a Agravante. Com efeito, face ao disposto no art. 2º, §2º da CLT e ainda o disposto no inciso V do art. 4º da Lei 6.830/1980, aplicado ao caso de forma subsidiária por força do art. 889 da CLT, que autoriza que a execução pode ser promovida contra o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, tem-se que há regulação própria no processo de execução trabalhista. Assim, conjugando o art. 2º, §2º da CLT com o disposto no V do art. 4º da Lei 6.830/1980, aplicado ao caso de forma subsidiária por força do art. 889 da CLT, tem-se como inaplicável no presente caso o disposto no art. 513, §5, do CPC.



    Ademais, a inclusão do devedor solidário se deu em razão da teoria do empregador único desenvolvida pela jurisprudência e consolidada na Súmula 129 do TST. 



    Nesse contexto, considerando que os integrantes do grupo econômico figuram como empregadores do Exequente, não há que se falar em inclusão de todos, de forma destacada, no processo de conhecimento. 



    A propósito do tema, trago a lume a seguinte decisão do Colendo TST, que adoto como razões de decidir: 



    [...]



    Não extraio da fundamentação do acórdão reclamado nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifico, isso, sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514 AgR, ministro Celso de Mello). 



    Limitou-se o Tribunal reclamado a reconhecer a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico, o que, no entender daquele órgão jurisdicional, autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10. 



    Quanto aos honorários advocatícios, esta Corte tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Confiram-se, a título de exemplo: Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki. 



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente